Tribunal: STJ
Processo: 1010440-71.2014.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2303352 - SP(2023/0042405-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: ROBER RODOLFO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ERIKA RAMILLA SALLES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PÉRSIO MORENO VILLALVA - SP184815
AGRAVADO
: LEANDRO TEBAR
AGRAVADO
: CLAUDIO DALLOUL
AGRAVADO
: RENATA CALVO TEBAR
AGRAVADO
: DENISE CRISTINA VASQUES DALLOUL
ADVOGADOS
: PAULO VINÍCIUS SILVA GORAIB - SP158029
RICARDO MARTINEZ - SP149028
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O presente agravo interno foi apresentado intempestivamente, de modo
que não comporta ser conhecido.
III. Dispositivo
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56442273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 64f55708-9887-4eb3-88b4-bde29b12464e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 64f55708-9887-4eb3-88b4-bde29b12464e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2303352 - SP(2023/0042405-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: ROBER RODOLFO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ERIKA RAMILLA SALLES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PÉRSIO MORENO VILLALVA - SP184815
AGRAVADO
: LEANDRO TEBAR
AGRAVADO
: CLAUDIO DALLOUL
AGRAVADO
: RENATA CALVO TEBAR
AGRAVADO
: DENISE CRISTINA VASQUES DALLOUL
ADVOGADOS
: PAULO VINÍCIUS SILVA GORAIB - SP158029
RICARDO MARTINEZ - SP149028
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O presente agravo interno foi apresentado intempestivamente, de modo
que não comporta ser conhecido.
III. Dispositivo
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.406-1.411) interposto por BANCO
SANTANDER (BRASIL)
contra decisão desta relatoria, que não conheceu o
S/A
agravo em recurso especial ante a aplicação da
(fls. 1.386-1.388).
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA55762660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:19
Código de Controle do Documento: c80264d1-7e27-48af-bfdb-a1b9cdd5c205

Em suas razões, a parte agravante alega que "o Recurso especial interposto
foi claro e objetivo quanto à exposição dos fatos, do direito dos Agravantes e da
matéria infraconstitucional violada, como já dito, sendo certa a necessidade de
" (fl. 1.409).
recebimento do Recurso Especial
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Apenas a parte agravada ERIKA RAMILLA SALLES DOS SANTOS e
ROBER RODOLFO DOS SANTOS apresentou impugnação (fls. 1.427-1.433),
alegando, preliminarmente, a intempestividade do agravo interno e, no mérito,
requerendo seu não provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é intempestivo.
O prazo do AgInt é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do disposto nos arts. 219,
, 1.003, § 5o, e 1.021 do
caput
CPC/2015.
No caso concreto, o acórdão do agravo em recurso especial foi
disponibilizado no
em
(terça-feira) e considerado publicado em
DJe/STJ
25/11/2025
(fl. 1390). Por conseguinte, o período para interposição do agravo interno
26/11/2025
iniciou em
(quinta-feira) e encerrou-se em
(quinta-feira), haja
27/11/2025
18/12/2025
vista o feriado de
(segunda-feira - Dia da Justiça). O agravo interno
08/12/2025
somente foi protocolizado no STJ no dia
(segunda-feira) (fl. 1.411), durante
29/12/2025
o recesso forense, sem comprovação de causa legal de suspensão ou interrupção do
referido prazo, sendo, portanto, intempestivo.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL)
(fls. 1.406-1.411).
S/A
É como voto.
Documento eletrônico VDA55762660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:19
Código de Controle do Documento: c80264d1-7e27-48af-bfdb-a1b9cdd5c205

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.303.352 / SP
Número Registro: 2023/0042405-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005095520188260430 10104407120148260576 1010440712014826057610140816720148260576
1010440712014826057650000
1010440712014826057650001
1010440712014826057650002
10140816720148260576 20190000745404 20200000639521 20220000078888 20220000369447
20220000505156
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVANTE : ERIKA RAMILLA SALLES DOS SANTOS
AGRAVANTE : ROBER RODOLFO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PÉRSIO MORENO VILLALVA - SP184815
AGRAVANTE : CLAUDIO DALLOUL
AGRAVANTE : DENISE CRISTINA VASQUES DALLOUL
AGRAVANTE : LEANDRO TEBAR
AGRAVANTE : RENATA CALVO TEBAR
ADVOGADOS : PAULO VINÍCIUS SILVA GORAIB - SP158029
RICARDO MARTINEZ - SP149028
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
Documento eletrônico VDA56428220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: ed10f27a-1016-49fb-b63c-b2abcd8d82d6

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: ROBER RODOLFO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ERIKA RAMILLA SALLES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PÉRSIO MORENO VILLALVA - SP184815
AGRAVADO
: LEANDRO TEBAR
AGRAVADO
: CLAUDIO DALLOUL
AGRAVADO
: RENATA CALVO TEBAR
AGRAVADO
: DENISE CRISTINA VASQUES DALLOUL
ADVOGADOS : PAULO VINÍCIUS SILVA GORAIB - SP158029
RICARDO MARTINEZ - SP149028
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: ROBER RODOLFO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ERIKA RAMILLA SALLES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PÉRSIO MORENO VILLALVA - SP184815
AGRAVADO
: LEANDRO TEBAR
AGRAVADO
: CLAUDIO DALLOUL
AGRAVADO
: RENATA CALVO TEBAR
AGRAVADO
: DENISE CRISTINA VASQUES DALLOUL
ADVOGADOS : PAULO VINÍCIUS SILVA GORAIB - SP158029
RICARDO MARTINEZ - SP149028
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: ed10f27a-1016-49fb-b63c-b2abcd8d82d6

Documento eletrônico VDA56428220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: ed10f27a-1016-49fb-b63c-b2abcd8d82d6